Tribunal: STF
Processo: Rcl 72904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Recurso Protelatório. Multa.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual foi negado seguimento à reclamação.



    2. A reclamação foi negada por (a) ser manifestamente inadmissível, (b) não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas na Constituição ou no Código de Processo Civil e (c) ter sido utilizada como sucedâneo recursal.



    3. O agravo regimental limitou-se a reafirmar os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o apelo recursal deve ser conhecido, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental deve ser conhecido apenas quando impugna especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.



    6. O agravo em questão limitou-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem contestar os fundamentos da decisão pela qual se negou seguimento à reclamação.



    7. A jurisprudência do STF considera inadmissível o agravo que não ataca integralmente a decisão agravada.



    8. A apresentação de recursos protelatórios pode ensejar a aplicação de multa.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental não conhecido.